Tribunal: TJBA
Processo: 8071305-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071305-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VALDIVINO SANTOS DE SOUZA Advogado(s): AGRAVADO: BANCO FICSA S/A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de descontos mensais no valor de R$ 37,80 incidentes sobre benefício previdenciário, vinculados ao contrato nº 010124749438, sob alegação de inexistência de negócio jurídico válido. O recorrente, idoso e aposentado por invalidez, sustenta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e requer a suspensão imediata dos descontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para determinar a suspensão dos descontos efetuados em benefício previdenciário. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 300 do CPC exige, para concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito se evidencia pelo extrato juntado aos autos, que comprova objetivamente o desconto no benefício previdenciário, corroborando a plausibilidade da alegação de inexistência do negócio jurídico que deu origem à cobrança. O perigo de dano se configura diante da natureza alimentar do benefício previdenciário e da condição de vulnerabilidade do agravante, pessoa idosa, aposentada por invalidez e dependente exclusivamente de seus proventos para subsistência digna. O art. 4º, I, do CDC reconhece a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, e o art. 6º, VIII, assegura a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação ou caracterizada a hipossuficiência. O Poder Judiciário detém legitimidade para, em sede liminar e em cognição sumária, determinar a suspensão de descontos consignados em benefícios previdenciários quando houver indícios de ilegalidade ou ausência de contratação válida. A medida é reversível, pois, em caso de improcedência do pedido, admite-se o restabelecimento dos descontos ou a compensação dos valores, afastando o risco de irreversibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A comprovação de descontos em benefício previdenciário, aliada à alegação verossímil de inexistência de contratação, evidencia a probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência. A natureza alimentar do benefício previdenciário e a condição de idoso aposentado por invalidez configuram perigo de dano apto a justificar a suspensão imediata de descontos. É legítima a suspensão liminar de descontos consignados quando presentes indícios de ilegalidade, sendo a medida reversível em caso de improcedência da demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 4º, I, e 6º, VIII. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071305-19.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante VALDIVINO SANTOS DE SOUZA e Agravado BANCO FICSA S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.